Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728328-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RUTH PEREIRA ALMADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra o despacho de ID162615426 (origem), proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por RUTH PEREIRA ALMADA em face do DISTRITO FEDERAL (autos no 0704973-62.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “O DF informou o pagamento da RPV expedida referente ao valor incontroverso. Expeça-se alvará de levantamento em favor de ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO - CPF: 017.265.381-92. Após, aguarde-se a execução da requisição de precatório expedida, bem como o julgamento do AGI 0721891-98.2022.8.07.0000 quanto ao controverso. Ao CJU: Independente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento de acordo com o documento ID 162420673 em favor de ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO - CPF: 017.265.381-92. Após, remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Pasta AGI 2a VFP” (ID162615426, origem); grifei. Nas suas razões, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS alega que “o juízo a quo não observou que exige a Constituição Federal a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o seu art. 100, § 3o, da Constituição Federal” (ID49003977 – p.2). Sustenta que “Não se controvertendo nos autos que o AGI 0721891- 98.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, sendo mister aguardar tal certificação a que se refere o artigo retromencionado para se admitir o pagamento do débito” (ID49003977 – p.3). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição e pagamento das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados” (ID49003977 – p.5). Preparo recolhido (ID49003979). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra despacho que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso em favor da advogada da agravada/exequente RUTH PEREIRA ALMADA (ID162615426, origem). As questões atinentes ao destaque dos honorários contratuais à advogada da agravada/exequente RUTH PEREIRA ALMADA e a consequente expedição de alvará de levantamento em seu favor foram definidas na decisão de ID128978929 (origem), contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0721891-98.2022.8.07.0000. Confira-se: “DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20%, conforme decisão ID 122679828. Prossigo. Compulsando os autos, verifico que é possível a expedição de requisitório do valor incontroverso. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Assim, expeça-se precatório do valor principal e RPV dos honorários, com base na planilha do DF, ora homologada. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". Ao CJU: Expeça-se precatório do valor principal e RPV dos honorários, com base na planilha do DF, ora homologada, referente à parte incontroversa, portanto, desnecessária a preclusão” (ID128978929, origem). O Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao citado agravo de instrumento (Acórdão n. 1644872) e aos subsequentes embargos de declaração (Acórdão n. 1697621), estando pendentes de análise os recursos especial e extraordinário interpostos pelo ora agravante. Nesse passo, a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PREVIAMENTE DEFERIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. É irrecorrível o despacho de mero expediente que não acarreta nenhum prejuízo às partes. 2. Tendo a Corte de origem afastado a potencialidade lesiva do despacho, é inviável e inversão de tal conclusão ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 149.314/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016) Por fim, registre-se: “A pendência de julgamento de recurso interposto nas instâncias superiores, sem atribuição de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença” (Acórdão 1695372, 07024734320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora